Tribunal: TJBA
Processo: 0000757-32.1996.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000757-32.1996.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Aquithofel Moreira Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINção dO FEITO PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE COMUNICOU A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO QUE COMEÇA A CONTAR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000757-32.1996.8.05.0256, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado Aquithofel Moreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator